Tribunal: STF
Processo: Rcl 83735
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ederson Menicoze Bonilha alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000340-17.2023.5.09.0242, usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região confirmou o direito do trabalhador à integralidade do intervalo intrajornada, não concedido em tempo hábil pelo empregador, aderida ao seu contrato de trabalho, “em observação ao que dispõem os artigos 5º, XXXVI da CRF/88, 7º, VI da CRF/88 e 6º da LINDB”.



    Diz que ao apreciar o juízo de admissibilidade do recurso de revista interposto, o órgão competente determinou o retorno dos autos à Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região para adequação do acórdão ao Tema 23 da Tabela de Recursos de Revista Repetitivos do TST.



    Argumenta que o órgão reclamado, ao rejulgar o feito, alterou o entendimento anteriormente exarado quanto à existência de ato jurídico perfeito e direito adquirido, matérias de caráter constitucional que, segundo entende, demandariam a manifestação deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    Em face do acórdão que rejulgou o caso, informa ter interposto recurso de revista, ao qual o órgão reclamado negou seguimento sob o fundamento de que “a decisão da Turma encontra-se de acordo com o posicionamento adotado pela Corte Superior, por essa razão, não é possível vislumbrar violação direta e literal aos dispositivos constitucionais e legais invocados”.



    Relata a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento.



    Sustenta que ao aplicar o Tema 23 do TST ao caso, o Tribunal Regional do Trabalho teria impedido o esgotamento da instância trabalhista e inviabilizado o acesso ao Supremo pela via do recurso extraordinário.



    Requer a cassação do ato impugnado com a determinação de que o órgão reclamado proceda ao juízo de admissibilidade do recurso de revista interposto com sua posterior remessa ao Tribunal Superior do Trabalho.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    De início, colaciono o ato impugnado que a parte reclamante alega ter usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal disposta no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal:



    1.1 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) /DURAÇÃO DO TRABALHO (13764) / INTERVALO INTRAJORNADA



    O Reclamante pretende a revisão da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista, reiterando as alegações recursais, quais sejam: que a readequação do primeiro acórdão, nos termos do Tema 23 do TST, incorreu em violação ao direito adquirido e à impossibilidade de alteração contratual em prejuízo do trabalhador; que não é possível a aplicação da norma de direito material de modo retroativo; que ocorreu violação ao princípio da condição mais benéfica; que, no momento da celebração do contrato de trabalho, adquire-se o direito às condições previstas na norma trabalhista vigente, ao passo que o caso dos autos se trata de contrato iniciado em momento anterior à Reforma Trabalhista; bem como que não houve trânsito em julgado do Tema 23 no Tribunal Superior do Trabalho, o qual poderá ser modificado por efeitos infringentes em embargos de declaração; que somente será pacificado quando sobrevier apreciação pelo Supremo Tribunal Federal; que houve violação aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.



    Na decisão de admissibilidade do recurso de revista da Reclamante, de 27/02/2025, deneguei seguimento, nos seguintes termos, que reitero:



    "Fundamentos do acórdão recorrido:



    a) Aplicação da Lei 13.467/2017



    (...)



    Em 25/11/2024, o C. TST fixou tese vinculante, consistente no Tema 23, no seguinte sentido:



    "A Lei nº 13.467/2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência."



    Dessa forma, tendo em vista que o contrato de trabalho do autor se iniciou em 2001 e vigorou até 4/1/2023, aplicam-se as alterações da Lei nº 13.467/2017 ao caso a partir de 11/11/2017, cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência.



    MANTÉM-SE a r. sentença, portanto.



    b) Intervalo intrajornada



    (...)



    Em virtude do Tema 23 do TST, como visto em tópico anterior, há que se considerar devida a aplicação da Súmula 437 do TST, vigente anteriormente à reforma trabalhista, até 10/11/2017, a qual prevê o pagamento integral do intervalo e não apenas do tempo suprimido, como hora extra (valor da hora + adicional) e de natureza salarial, gerando, portanto, reflexos.



    Para o período a partir de 11/11/2017, fica devido o pagamento apenas do período suprimido do intervalo, como horas extras, sem reflexos, ante sua natureza indenizatória.



    Como o marco prescricional foi fixado em 02/05/2018, há que se manter a r. sentença que limitou a condenação aos minutos faltantes para se completar o tempo mínimo de intervalo, de caráter indenizatório.



    Sendo assim, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos".



    Fundamentos da decisão de embargos de declaração:



    "Há que se ressaltar que inexiste direito adquirido à aplicação da legislação vigente à data da admissão do empregado, ausente violação ao art. 5º, XXXVI da CF/88. As normas jurídicas, com efeito, não integram os contratos de trabalho de forma permanente, vez que esses se referem a prestações de trato sucessivo. Essas normas produzirão efeitos apenas enquanto vigentes na ordem jurídica, motivo pelo qual, extinta a norma, igualmente extinguem-se seus efeitos no contexto do contrato de trabalho.



    Nessa senda, tem-se que a Lei nº 13.467/2017 atinge, a partir do início de sua vigência, todos os contratos de trabalho existentes, mesmo os antigos, na medida que se tratam de contratos de trato sucessivo, com caráter de continuidade e permanência. É dizer, as alterações materiais trazidas pela Lei nº 13.467/2017 aplicam-se de imediato, a partir de sua vigência em 11/11/2017, e de forma não retroativa, aos contratos já em vigor, em atenção aos arts. 5º, XXXVI da CF/88, 6º da LINDB e 912 da CLT.



    Inexistente, portanto, alteração contratual lesiva, incólume o art. 468 da CLT.



    Dessa forma, e por ausentes vícios no julgado, havendo mera inconformidade da parte com decisão que não atendeu seus interesses, NEGO PROVIMENTO".



    O Tribunal Superior do Trabalho firmou a seguinte tese, no Tema 23 da Tabela de Recursos de Revista Repetitivos:



    "A Lei 13.467/2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se "efetivado a partir de sua vigência".



    De acordo com os artigos 896-C, § 11, inciso I, da CLT, 927, III, do CPC e 3º, XXIII, da Instrução Normativa nº 39/2015 do TST, julgado o incidente, a tese firmada vincula todos os juízes e órgãos fracionários.



    No presente processo, a decisão da Turma encontra-se de acordo com o posicionamento adotado pela Corte Superior, por essa razão, não é possível vislumbrar violação direta e literal aos dispositivos constitucionais e legais invocados.



    A alegação de divergência jurisprudencial, na hipótese, não viabiliza o recurso, porque arestos oriundos de Turmas do Tribunal Superior do Trabalho não ensejam o conhecimento do Recurso de Revista, nos termos do artigo896, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Denego".



    Outrossim, em relação às alegações de que não houve trânsito em julgado da recurso repetitivo perante a E. Corte, acrescento que, em análise às insurgências, verificou-se que, diante dos termos do acórdão recorrido, a decisão da Turma denotava possível contrariedade à tese firmada pelo TST no julgamento do Tema 23, cuja força vinculante ocorre com a publicação do acórdão, conforme expressamente preveem os artigos 896-C, §11, I e II, e §12, da CLT e 14 e 15 da IN 38/2015 do TST e não do seu trânsito em julgado.



    Nego provimento ao agravo interno.



    (Grifei)



    No caso, a controvérsia presente no ato impugnado refere-se a pressupostos de admissibilidade de recurso de revista, cuja competência para processamento e julgamento é da própria Justiça Trabalhista.



    Nesse sentido, não foi apontado ato impugnável por meio desta ação constitucional que efetivamente tenha usurpado a competência estabelecida para este Supremo Tribunal Federal no art. 102 da Constituição Federal.



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização de reclamação como sucedâneo de recurso processual cabível. A decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente